Tribunal: TJDFT
Processo: 0701283-37.2022.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. ATRASO NO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO. SINISTRO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DEVER DE INDENIZAR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização securitária, indenização por danos materiais e reparação por danos morais. Recurso da autora visando à reforma da sentença de improcedência dos pedidos.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Revelia. A autora, recorrente, pretende o reconhecimento de revelia da ré, recorrida, sob o argumento de ausência de comparecimento à audiência de conciliação, mesmo diante de citação válida. Contudo, a recorrida demonstrou que o mandado foi encaminhado a endereço distinto do seu, o que macula o ato de citação (ID. 44975598). O juízo de origem, de forma escorreita, inclusive, renovou o ato processual de conciliação, em face da anterior nulidade da citação (ID. 44975608). O cumprimento do mandado em processo distinto não pode ser utilizado como fundamento para ratificar ato processual deste processo. Dessa forma, ante o regular comparecimento da ré à nova assentada (ID. 44976130), não cabe a decretação de revelia.
4 – Relação de consumo. A demanda proposta pelo associado-segurado contra a associação sem fins lucrativos que presta serviço de proteção veicular, com cobertura de riscos predeterminados, tem natureza de relação de consumo, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor de um serviço de seguro e consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90. Precedente: (Acórdão n.1037949, 20150710224723APC, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL).
5 – Contrato de proteção veicular (seguro). Atraso no pagamento do prêmio. Negativa de cobertura. Abusividade. Na forma do art. 757 do Código Civil, “pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”. As partes, em 10/02/2021, firmaram contrato de proteção veicular, com previsão de pagamento no dia 10 de cada mês. A denominação “proteção veicular” não afasta a natureza jurídica de seguro (07023883720178070010, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Turma). De fato, não há indicação de solicitação, tampouco deferimento de alteração da data de vencimento das prestações devidas pela contratante para o dia 15 de cada mês. Contudo, a despeito de a autora ter atrasado, por 9 (nove) dias, a prestação relativa ao mês de janeiro de 2022 (ID. 44975574), é abusiva a negativa de cobertura de sinistro ocorrido na vigência do contrato, respaldada em cláusula que prevê a resolução automática da avença após o período de tolerância de 5 dias de atraso, independentemente de qualquer notificação (ID. 44976134 – pág. 05 e ID. 44975572 – pág. 02). É que, consoante a súmula 616 do STJ, “a indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro”, o que também não restou demonstrado no processo. Nesse quadro, diante da nulidade da respectiva cláusula, bem como da ausência de notificação da contratante acerca da suspensão/cancelamento do contrato, não há fundamento para a negativa da ré, de sorte que é exigível a cobertura. Precedente (Acórdão 1310038, 07115151520208070003, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO).
6 – Sinistro. Indenização securitária. A indenização por danos materiais decorrente de contrato de seguro exige a demonstração do prejuízo desinente do fato (sinistro). Em 31/01/2022, a autora, associada-segurada da ré, se envolveu em acidente que avariou seu veículo e o de terceiro (ID. 44975579). O fato foi registrado em ocorrência policial (ID. 44975575). O documento de ID. 44975581 demonstra orçamentos no valor de R$ 20.558,70, para conserto do veículo da autora, e R$ 19.416,00, para reparação de avarias em veículo de terceiro, vítima do acidente causado pela autora. Os valores, não impugnados pela ré, são condizentes com os danos causados aos veículos (ID. 44975579). Assim, é devida a condenação da ré ao pagamento dos montantes correspondentes, cujas obrigações decorrem respectivamente do contrato (ID. 44975572 e 44976137) e da Lei (art. 787 do CC), deduzido o valor da franquia, a ser comprovado em sede de cumprimento de sentença.
7 – Danos materiais. Guincho. O dano material decorrente de descumprimento de contrato de seguro abrange ainda os gastos com remoção do veículo no dia do sinistro. A autora demonstrou que, no dia do evento, em razão da negativa da ré, despendeu a monta de R$ 300,00 com guincho particular (ID. 44975577), a fim de transportar seu veículo e o do terceiro do local do sinistro. Devida, portanto a correspondente indenização.
8 – Danos morais. A caracterização de dano moral exige violação de direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente a dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A mera negativa de cobertura securitária, que caracteriza descumprimento de obrigação contratual, não é suficiente para violar direitos da personalidade da consumidora. Sem demonstração de outros desdobramentos do fato na esfera íntima da autora, descabe a reparação por danos morais.
9 – Litigância de má-fé. Não há elementos no processo que indiquem a incidência de qualquer das hipóteses constantes do art. 80 do CPC. A configuração de litigância de má-fé pressupõe a demonstração de que a parte atua de forma desleal, utilizando-se de artifícios para alcançar objetivo ilegal, falsear a verdade dos fatos ou protelar o resultado do processo, circunstâncias que não restaram demonstradas no caso em exame. Sentença que se reforma para condenar a ré ao pagamento de R$ 39.977,70, a título de indenização securitária, cujo valor deverá ser acrescido de correção monetária desde a confecção dos respectivos orçamentos e juros de mora a contar da citação, bem como, R$ 300,00, a título de indenização por danos materiais, que deverão ser acrescidos de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação.
10 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J